Tribunal: TJDFT
Processo: 0727581-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727581-45.2021.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDA: SANDRA CARUSO THEOPHILO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA DE PERCENTUAL SOBRE SALÁRIO DA DEVEDORA. IMPOSSIBILIDADE. VERBA IMPENHORÁVEL. PEDIDOS EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia recursal consiste na análise da possibilidade de penhora de salário/aposentadoria da Executada em razão de dívida fundada em contrato de abertura de crédito firmado com o Exequente. 2. A norma legal que rege o assunto – art. 833, IV, §2o, do CPC - é categórica em estabelecer a impenhorabilidade de salários e proventos de aposentadoria, sendo as únicas exceções à impenhorabilidade: i) para pagamento de prestação alimentícia; e ii) importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais. 2.1. O crédito perseguido pelo Exequente, no entanto, não se amolda às exceções legais à impenhorabilidade. 3. Quanto aos pedidos da Agravada, quais sejam, gratuidade de justiça e produção de provas, não podem ser providos diante do fato de que as contrarrazões não são o meio processual cabível para pleitear reforma de decisão, salvo as matérias cognoscíveis de ofício. 3.1. Também não há razão para o pedido de condenação do Agravante em custas e honorários, uma vez que se trata de mero indeferimento de penhora requerida em cumprimento de sentença ajuizado contra a Agravada, cujo débito foi reconhecido em ação monitória após sua revelia. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sem honorários recursais. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o e 6o, §5o, ambos da Lei 10.820/2003, sustentando, em síntese, que o direito à impenhorabilidade do salário não é absoluto; b) artigos 797 e 805, ambos do CPC, sob o argumento de que a regra da impenhorabilidade de salário pode ser mitigada em nome dos princípios da efetividade do processo e da razoabilidade, em casos em que ficar demonstrado que a penhora até 30% (trinta por cento) dos proventos, ainda quando depositados em conta corrente, não afronta a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados de diversos tribunais. c) artigo 373, inciso II, do CPC, asseverando que não há um documento para comprovar os supostos direitos mínimos de dignidade do devedor ou suas necessidades mínimas familiares, para afastar a penhora sobre um salário muito mais alto que a maioria dos brasileiros recebem. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Sadi Bonatto, OAB/PR 10.011. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 1o e 6o, §5o, ambos da Lei 10.820/2003; 797 e 805, ambos do CPC Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023